Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-27.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos, etc.
Verifico que, o recurso foi assinado digitalmente pelo advogado DIEGO MONTEIRO ARRUDA FORTE, contudo, em substabelecimento anexado ao id. 84474615, consta reserva de poderes para atuar em “autos de processos administrativos e fichas de atendimento, em tramite perante a todo órgão de PROCON, em todos os Municípios e Estado do Brasil”.
Sendo assim, em atendimento ao art. 932, parágrafo único, do CPC, converto o julgamento em diligencia para regularização processual. Sendo esse o entendimento do STJ:
Intimada a regularizar a sua representação processual, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC vigente, a parte que deixa de proceder à juntada no prazo de 5 (cinco) dias, faz incidir ao caso a Súmula 115/STJ. STJ. 3a Turma. AgInt no AgInt no AREsp 1053466/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 07/08/2018.
Não é possível conhecer do recurso especial subscrito por advogado sem procuração nos autos caso a parte, depois de intimada para regularizar sua representação processual, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, deixa transcorrer in albis o prazo concedido para o saneamento do vício, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015. Isso significa que detectado o vício na representação processual, mesmo que se trate de recurso especial, deverá ser dado um prazo de 5 dias para que a parte regularize a situação. Somente se a parte não regularizar, o recurso não será conhecido. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1219271/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 23/08/2018.
Ante o exposto, converto o presente julgamento em diligência, e determino a intimação da parte recorrente para que, junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documento de representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator